Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. AUMENTO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. INDÍCIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435 e parágrafo único do CPC/2015.
2. Há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. Não pode o juiz antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a instrução probatória, sob o fundamento de falta de provas.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.